Tribunal: TJSP
Processo: 1004354-12.2016.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação cível. Ação monitória movida por Bradesco Saúde em face de BRZ Incorporadora. Sentença de improcedência.
1.Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Apelante pôde se manifestar após apresentação dos embargos monitórios. Ademais, não indica que provas pretendia produzir.
2.Deserção. Inocorrência. Preparo foi recolhido. Divergência de valor apontada pela apelada é mínima.

Ementa:
Apelação cível. Ação monitória movida por Bradesco Saúde em face de BRZ Incorporadora. Sentença de improcedência.
1.Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Apelante pôde se manifestar após apresentação dos embargos monitórios. Ademais, não indica que provas pretendia produzir.
2.Deserção. Inocorrência. Preparo foi recolhido. Divergência de valor apontada pela apelada é mínima. Prevalência da celeridade processual.
3.Mérito. Na via monitória, a prova documental apresentada com a inicial deve ser suficiente para amparar a alegação da existência do crédito, conforme artigo 700 do CPC/2015. Contrato juntado com a inicial que não possui a assinatura ou rubrica da apelada. Impossibilidade de se concluir pela aprovação dos valores ali expressos. Documentos juntados após a sentença. Não conhecimento. Não são documentos novos. Inteligência do art. 435, CPC.
4.Litigância de má-fé. Não configurada. Presume-se a boa-fé. Interpretação equivocada do direito, apenas.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004354-12.2016.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado BRZ INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26659
APELAÇÃO CÍVEL no 1004354-12.2016.8.26.0642
APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
APELADO: BRZ INCORPORADORA LTDA
COMARCA: UBATUBA
JUIZ (A): EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO
Apelação cível. Ação monitória movida por Bradesco Saúde em
face de BRZ Incorporadora. Sentença de improcedência.
1.Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Apelante
pôde se manifestar após apresentação dos embargos monitórios.
Ademais, não indica que provas pretendia produzir.
2.Deserção. Inocorrência. Preparo foi recolhido. Divergência de
valor apontada pela apelada é mínima. Prevalência da celeridade
processual.
3.Mérito. Na via monitória, a prova documental apresentada com
a inicial deve ser suficiente para amparar a alegação da existência
do crédito, conforme artigo 700 do CPC/2015. Contrato juntado
com a inicial que não possui a assinatura ou rubrica da apelada.
Impossibilidade de se concluir pela aprovação dos valores ali
expressos. Documentos juntados após a sentença. Não
conhecimento. Não são documentos novos. Inteligência do art.
435, CPC.
4.Litigância de má-fé. Não configurada. Presume-se a boa-fé.
Interpretação equivocada do direito, apenas.
Apelação não provida.
Vistos.
Trata-se de ação monitória movida por Bradesco Saúde em
face de BRZ Construtora, pretendendo condenação da ré ao pagamento de duas
faturas inadimplidas e multa contratual pela rescisão anterior ao prazo mínimo de
vigência. Os embargos monitórios foram acolhidos e, como
consequência, a ação monitória foi julgada improcedente. A autora foi condenada
a arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela a autora, alegando, preliminarmente, cerceamento de
defesa. No mérito, diz que a contratação do seguro está demonstrada pelos
documentos de fls. 24 e 164/171, assinados pelo representante da ré. O
documento de fls. 23 apenas diz que a apelada não contratou o plano Top
Coletivo Empresarial, mas sim o plano Top Compulsório. Ademais, as faturas com
vencimento em 10.11.2015 e 05.12.2015 foram quitadas, prova de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação existiu. Pede reforma integral da sentença, com condenação da
apelada nas penas por litigância de má-fé.
O recurso foi regularmente processado, com oferecimento
de contrarrazões, contendo preliminar de deserção e ausência de impugnação
aos fundamentos da sentença. A apelada também pede condenação da apelante
nas penas por litigância de má-fé.
É o relatório do essencial.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. A
apelante teve oportunidade de se manifestar, após os embargos monitórios.
Ademais, a alegação carece de embasamento, pois não houve indicação de
eventual prova que pretendia produzir.
Rejeitam-se igualmente as preliminares levantadas pela
apelada.
O preparo recursal foi devidamente recolhido. A diferença
apontada pela apelada é mínima (cerca de 27 reais), decorrente de eventual
divergência na atualização monetária. Tendo em vista que se trata de valor
irrisório, talvez até equivocado, não há necessidade de intimar o apelante para
manifestação. Deve-se privilegiar a celeridade processual.
Também não há que se falar em ausência de impugnação
aos fundamentos da sentença. O recurso de apelação está muito bem redigido,
com menção expressa aos fatos e fundamentos jurídicos adotados na sentença.
A preliminar é manifestamente descabida.
No mérito, a questão que se apresenta é saber se a prova
documental produzida pela apelante é suficiente para amparar o reconhecimento
de eventual crédito.
Como é cediço, na via monitória, a prova documental
apresentada com a inicial deve ser suficiente para amparar a alegação da
existência do crédito, conforme artigo 700 do CPC/2015.
Não se exige que os documentos juntados tenham força
equivalente a um título executivo. Entretanto, os documentos devem conter
suficiente eficácia probatória para gerar convicção a respeito do fato.
No caso, o contrato juntado com a inicial não contém
assinatura ou rubrica da apelada, que possibilite concluir pela aprovação dos
valores ali expressados. Também não há provas de que pagamentos tenham sido
efetuados.
Nessas condições, há necessidade de complementação da
prova, tornando-se inadequada a via monitória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anote-se que os documentos juntados pela apelante, após a
prolação da sentença, não podem ser conhecidos. Não são documentos novos,
portanto a juntada deveria ter ocorrido na fase de instrução, conforme art. 435,
CPC.
Por fim, não prosperam os pedidos de condenação nas
penas por litigância de má-fé. A interpretação equivocada do direito não
demonstra, suficientemente, intenção de prejudicar o andamento processual.
Alegações que foram integralmente rejeitadas não pode ser
recebidas como tentativa de tumultuar o processo, pois a ocorrência pode
também advir de erro. A má-fé não presume.
Nessas condições, a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em decorrência do disposto no art. 85, §11, CPC/2015, a
verba honorária é majorada para 15% do valor da causa.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)